Tribunal: STF
Processo: RE 1463235
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO DOMICILIAR POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUGA DE SUSPEITO. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em habeas corpus, declarou a nulidade das provas obtidas em ingresso domiciliar realizado pela Polícia Militar sem mandado judicial e absolveu os recorridos dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a entrada em domicílio por policiais militares, motivada por denúncia anônima especificada, grito de aviso de “olheiro” acerca da chegada da polícia com conseguinte fuga, em localidade notoriamente conhecida pela intensa traficância, configura hipótese de flagrante delito a legitimar a diligência e a validade das provas dela derivadas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), reconhece a licitude da entrada em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que existam fundadas razões objetivas, controláveis a posteriori pelo Judiciário.



    4. A Corte também fixou, no HC 208.240, que buscas pessoais ou domiciliares devem estar fundadas em elementos indiciários objetivos, sendo vedada sua realização com base em preconceito, estereótipos ou mera intuição policial.



    5. O ingresso no caso concreto foi motivado pela conjugação de denúncia anônima especificada de traficância em ponto já conhecido pela intensa prática delituosa, com grito do “olheiro” diante da chegada policial e conseguinte fuga para o interior do domicílio, configurando justa causa e indícios objetivos para a diligência.



    6. Além disso, as chamadas “circunstâncias exigentes” (exigent circumstances), como o risco de destruição de provas e a evasão do suspeito, legitimam a ação imediata da polícia, sem necessidade de autorização judicial prévia.



    7. A justa causa exigida para a medida não equivale à prova cabal de materialidade ou autoria, mas sim à existência de indícios prévios suficientes que permitam a fiscalização judicial posterior da legalidade da atuação estatal.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso provido.